Tribunal: STF
Processo: RMS 21405
Classe: RMS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-20
Data de publicação: 1999-04-20

Ementa:
EMENTA: É de caráter exaustivo a enumeração das
vantagens conferidas aos magistrados pela Lei Complementar nº 35-
79, não se lhes estendendo, portanto, as outorgadas, em lei
ordinária, aos servidores em geral.
Precedentes  do  Supremo Tribunal: RE 100.584 (DJ de
3-4-92), RMS 21.410 (DJ de 2-4-93), AO 184 (RTJ 148/19) e AO 155
(RTJ 160/379).